Tribunal: TJBA
Processo: 8037458-60.2024.8.05.0000
Classe: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8037458-60.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: MARTHA CABRAL FERREIRA Advogado(s): NAUM EVANGELISTA LEITE, PAULO DE TARSO MAGALHAES DAVID, LIVIO RAFAEL LIMA CAVALCANTE, IAGO FRANCO DAVID IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): MAF 11 ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO. PLEITO DE FORNECIMENTO DE FICHAS FINANCEIRAS PARA FINS DE APOSENTADORIA. APLICAÇÃO DA LEI ESTADUAL N.º 12.209/2011. INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NA APRECIAÇÃO DO PLEITO. AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA CELERIDADE E DA RAZOABILIDADE. PRECEDENTES TJBA. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança n° 8037458-60.2024.8.05.0000, em que figura como impetrante MARTHA CABRAL FERREIRA e como impetrado SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conceder a segurança, nos termos do voto relator. Sala das Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator